Tribunal: STJ
Processo: 0034230-13.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082385 - PR(2025/0408540-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NEWE SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
AGRAVADO
: GUILHERME GORRI PAREJA EVANGELISTA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS BATISTA - SP438176
GUILHERME GORRI PAREJA EVANGELISTA - PR090337
INTERES.
: COPACOL-COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL
CONSOLATA
ADVOGADO
: JOSÉ FERNANDO MARUCCI - PR024483
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
INCIDÊNCIA.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
COMPETÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, é aplicável o Código de Defesa do
Consumidor às relações contratuais securitárias envolvendo produtor
rural, autorizada a inversão do ônus da prova, quando demonstrada sua
hipossuficiência técnica em face da seguradora.
3. Rever o entendimento da Corte local para afastar a hipossuficiência do
recorrido a possibilitar a inversão do ônus da prova demandaria o reexame
de circunstâncias fático-probatórias da causa, o que é inviável no recurso
especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/03/2026
30/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55547719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 38bc8f05-d399-4795-8b93-4bd7f847cd73

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 38bc8f05-d399-4795-8b93-4bd7f847cd73

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082385 - PR(2025/0408540-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NEWE SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
AGRAVADO
: GUILHERME GORRI PAREJA EVANGELISTA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS BATISTA - SP438176
GUILHERME GORRI PAREJA EVANGELISTA - PR090337
INTERES.
: COPACOL-COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL
CONSOLATA
ADVOGADO
: JOSÉ FERNANDO MARUCCI - PR024483
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
INCIDÊNCIA.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
COMPETÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, é aplicável o Código de Defesa do
Consumidor às relações contratuais securitárias envolvendo produtor
rural, autorizada a inversão do ônus da prova, quando demonstrada sua
hipossuficiência técnica em face da seguradora.
3. Rever o entendimento da Corte local para afastar a hipossuficiência do
recorrido a possibilitar a inversão do ônus da prova demandaria o reexame
de circunstâncias fático-probatórias da causa, o que é inviável no recurso
especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por NEWE SEGUROS S.A. contra a decisão
que inadmitiu recurso especial.
Documento eletrônico VDA54652644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:06
Código de Controle do Documento: c483909b-78da-499e-9d23-95cb21ce1ee4

O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
AGRÍCOLA. CÍVEL. SANEAMENTO DO PROCESSO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS
DA PROVA NOS MOLDES DO
DO CPC. CONTRARRAZÕES.
ART. 373
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. TEMPESTIVIDADE DO
RECURSO VERIFICADA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. INVERSÃO NOS
MOLDES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACOLHIMENTO.
RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6o,
VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMACIONAL DOS
SEGURADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A alegação de intempestividade do recurso foi afastada, uma vez que o
agravo foi interposto dentro do prazo legal, considerando os feriados e
suspensões de prazo.
2. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, elenca dentre os direitos básicos do
consumidor ‘a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério
do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo
as regras ordinárias de experiências’.
3. Trata-se de uma relação de consumo, onde o segurado, pessoa física,
contratou seguro agrícola, sendo o destinatário final do serviço. Diante da
hipossuficiência técnica e econômica do segurado em relação à seguradora,
é aplicável o CDC, justificando-se a inversão do ônus da prova em favor do
consumidor” (e-STJ fl. 126).

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls.
).
149/154
No recurso especial (e-STJ fls.
), a recorrente alega violação dos
163/192
seguintes dispositivos com as respectivas teses:
i) arts. 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, incisos II e III, do
Código de Processo Civil, sustentando omissão do julgado ao não analisar a tese
recursal de que o recorrido não se enquadra na condição de hipossuficiente, pois é
grande produtor rural;
ii) arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e 373, I e II, do Código
de Processo Civil, alegando que o seguro agrícola contratado pelo recorrido não
configura relação de consumo, pois o seguro é utilizado como insumo na atividade
empresarial do produtor rural, não sendo o recorrido destinatário final, e
iii)
o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a ausência
art. 6
de requisitos para a inversão do ônus da prova.
iv)
II, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a
art. 101,
incompetência territorial do foro do domicílio do consumidor.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fl. 214). O recurso especial foi
inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à interposição do presente agravo.
216/219
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
Documento eletrônico VDA54652644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:06
Código de Controle do Documento: c483909b-78da-499e-9d23-95cb21ce1ee4

aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. No caso, o Tribunal de Justiça
manifestou-se expressamente quanto à condição de hipossuficiente da parte recorrida
para fins de caracterização como consumidor, conforme se verifica do seguinte trecho
do acórdão que julgou os embargos de declaração:

“Pela decisão embargada verificou-se que o seguro foi contratado
por Guilherme Gorri Pareja Evangelista, por seu representante legal
Fernando Costa Cardoso, ambos pessoas físicas sem conhecimento técnico
na área de seguros e destinatários finais do produto (seguro contratado).
A parte que interessa:
‘O seguro fornecido pela Newe Seguros S.A. foi contratado por
Guilherme através de seu representante legal Fernando Costa Cardoso,
ambos pessoa física que atuam profissionalmente no ramo agrícola. Isto é,
não exercem atividades no ramo de seguros (natureza jurídica do contrato
reclamado), além de serem destinatário final do serviço objeto da
contratação.
Ainda que a contratação do seguro tenha sido intermediada pela
Seguragro Corretora de Seguros Ltda, isso, por si só, não afasta a
vulnerabilidade e hipossuficiência do agravante e seu representante legal,
ao passo que não se pode chegar a assertiva de que no momento da
contratação a corretora repassou-lhes todas as informações pormenorizadas,
esclarecendo o que não é de fácil cognição por aqueles cujas especialidades
são alheias ao ramo de contratos de seguro.
A aplicação correta do CDC e a inversão do ônus da prova são
medidas que visam equilibrar a relação entre consumidor e fornecedor,
garantindo o acesso à justiça e a proteção dos direitos do consumidor. A
jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e a própria
natureza da relação entre as partes respaldam a tese de que a inversão do
ônus da prova é cabível, especialmente diante da hipossuficiência técnica do
consumidor em relação à seguradora que se nega a pagar a apólice.’
Portanto, não se vislumbra omissão ou contrariedade no acórdão,
pois foi analisada a situação exposta, concluindo-se que o contratante do
seguro é hipossuficiente frente a seguradora, mesmo que tenha um poder
aquisitivo elevado” (e-STJ fls.
).
152/153

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. A esse
respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao
do
art. 1.022
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
CPC/2015,
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à
sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. O acórdão
recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte
no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda não
registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente autorizada
pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela
operadora de plano de saúde' (
relatora ministra Nancy
REsp 1.923.107/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
. 3.
10/8/2021,
16/8/2021)
Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. A
Documento eletrônico VDA54652644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:06
Código de Controle do Documento: c483909b-78da-499e-9d23-95cb21ce1ee4

ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS. 1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional,
na medida em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte. 2. Rever a conclusão do Tribunal de origem
com relação à responsabilidade pelo ressarcimento dos valores pagos em
reclamação trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, providencias que
encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3.
Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
"
13/2/2023,
16/2/2023)

Quanto às demais questões, o acórdão recorrido está de acordo com a
jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável à relação contratual de seguro agrícola, quando demonstrada
a hipossuficiência técnica do segurado.
Nesse sentido:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SECURITÁRIO. CONSUMO. CONTRATO
DE SEGURO AGRÍCOLA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. NEGATIVA
DA SEGURADORA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
TEORIA
FINALISTA
MITIGADA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
TÉCNICA
DO
PRODUTOR RURAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
VULNERABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O prazo prescricional da pretensão do segurado contra a seguradora é de
um ano, nos termos do
§1o, II, "b", do Código Civil, com termo inicial
art. 206,
a partir da data da ciência da negativa da seguradora. Precedentes.
2. ́Segundo a jurisprudência do STJ, é aplicável o Código de Defesa do
Consumidor às relações contratuais securitárias envolvendo produtor rural,
autorizada a inversão do ônus da prova, quando demonstrada sua
hipossuficiência técnica em face da seguradora.
3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior, afastando a alegada divergência
jurisprudencial e obstando o reexame de fatos e provas.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 3.053.068/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
1/12/2025,
4/12/2025)
"DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO
DE
SEGURO
AGRÍCOLA.
NATUREZA
CONSUMERISTA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança ajuizada em
da qual foi extraído o presente
9/3/2023,
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
14/5/2024
5/9/2024.
2. O propósito recursal é decidir (i) se houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) se o contrato de seguro agrícola se submete às regras do
Código de Defesa do Consumidor; e (iii) se estão preenchidos os requisitos
para inverter o ônus da prova.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/15.
Documento eletrônico VDA54652644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:06
Código de Controle do Documento: c483909b-78da-499e-9d23-95cb21ce1ee4

4. No âmbito da contratação securitária, a segurada será destinatária final
do seguro e, consequentemente, consumidora, quando o seguro for
contratado para a proteção do seu próprio patrimônio, mesmo que vise
resguardar insumos utilizados em sua atividade produtiva.
5. O
o, VIII, do CDC prevê ser um direito básico do consumidor a
art. 6
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova, quando, alternativamente, for verossímil a sua alegação ou for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
6. No recurso sob julgamento, (i) não houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) o segurado é destinatário final, aplicando-se as regras do
Código de Defesa do Consumidor; e (iii) deve ser invertido o ônus da prova,
seja diante da hipossuficiência do consumidor, seja diante da
verossimilhança de suas alegações.
7. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado."
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.165.529/PR,
julgado em
DJe de
8/10/2024,
10/10/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
SEGURO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DOS
ÔNUS PROBATÓRIO. INVERTER AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO
ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO. 1.
SÚMULA 7/STJ.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, no contrato de
compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser
considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o
CDC. Entretanto, essa não é a hipótese dos autos, pois a relação contratual
é a de um seguro, no qual a hipossuficiência técnica do segurado é evidente.
2.A inversão do ônus da prova, prevista no
o, VIII, do CDC, não é
art. 6
automática, devendo ser constatada, pelas instâncias ordinárias, a presença
ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do
consumidor, o que, na espécie, foi verificado. Rever as conclusões do acórdão
recorrido demandaria o reexame de provas, o que atrai o óbice da
3. Agravo interno desprovido"
Súmula 7/STJ.
(AgInt no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 2.125.633/PR,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
10/10/2022,
18/10/2022)

Em relação à inversão do ônus da prova, o Tribunal de origem decidiu o
seguinte:

“É pacífica no caso concreto a incidência da legislação
consumerista, que no artigo 6o, inciso VIII, elenca dentre os direitos básicos
do consumidor ‘a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério
do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo
as regras ordinárias de experiências’.
A inversão do ônus da prova pretende o restabelecimento da
igualdade e equilíbrio na relação processual, observada a dificuldade prática
dos consumidores em demonstrar elementos fáticos que suportam sua
pretensão. Isso ocorre porque nas estruturas das relações de consumo, o
domínio do conhecimento sobre o produto ou o serviço, ou ainda sobre o
processo de produção e fornecimento no mercado de consumo é do
fornecedor.
O seguro fornecido pela Newe Seguros S.A. foi contratado por
Guilherme através de seu representante legal Fernando Costa Cardoso,
ambos pessoa física que atuam profissionalmente no ramo agrícola. Isto é,
não exercem atividades no ramo de seguros (natureza jurídica do contrato
reclamado), além de serem destinatário final do serviço objeto da
contratação.
Ainda que a contratação do seguro tenha sido intermediada pela
Seguragro Corretora de Seguros Ltda, isso, por si só, não afasta a
vulnerabilidade e hipossuficiência do agravante e seu representante legal,
ao passo que não se pode chegar a assertiva de que no momento da
contratação a corretora repassou-lhes todas as informações pormenorizadas,
esclarecendo o que não é de fácil cognição por aqueles cujas especialidades
são alheias ao ramo de contratos de seguro.
Documento eletrônico VDA54652644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:06
Código de Controle do Documento: c483909b-78da-499e-9d23-95cb21ce1ee4

A aplicação correta do CDC e a inversão do ônus da prova são
medidas que visam equilibrar a relação entre consumidor e fornecedor,
garantindo o acesso à justiça e a proteção dos direitos do consumidor” (e-
STJ fls.
).
130/131

Com efeito, rever o entendimento da Corte local para afastar a
hipossuficiência do recorrido a possibilitar a inversão do ônus da prova demandaria o
reexame de circunstâncias fático-probatórias da causa, o que é inviável no recurso
especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ART. 505
MERCADO
DE
AÇÕES.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
PROBATÓRIO.
VULNERABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
o, VIII, DO
ART. 6
CDC. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora
sem acolher a tese do insurgente. 2. Não há violação do art.505 do CPC, na
hipótese em que o Tribunal a quo reanalisa a matéria objeto do acórdão e
dos atos processuais subsequentes por ele proferidos e cassados pelo STJ.
3. A inversão do ônus da prova, nos termos do
o, VIII, do Código de
art. 6
Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação,
pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das
alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 4. Rever as
conclusões do Tribunal de origem, a fim de a caracterização da
vulnerabilidade do recorrido, deixando de aplicar a regra da inversão do
ônus da prova, demandaria o necessário reexame do acervo fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 5. A incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão. 6. Agravo interno desprovido"
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO
AREsp 2.091.099/RS,
DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
18/11/2024,
26/11/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA
INTERNA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NATUREZA RELATIVA.
PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DO JULGADO.
INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, 'a competência interna disciplinada no RISTJ é relativa, de modo
que eventual incompetência do órgão ao qual distribuído o recurso deve ser
alegada antes do início do respectivo julgamento, sob pena de preclusão'
(AgInt nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte
EREsp n. 1.678.883/DF,
Especial, julgado em
DJe de
. 2. A jurisprudência do
18/5/2022,
14/6/2022)
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de
que a aplicação do
o, inciso VIII, do CDC não é automática e depende
art. 6
da análise, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança da alegação e
da demonstração de hipossuficiência do consumidor. 3. No caso, alterar a
convicção alcançada pela Corte de origem, para acolher as teses recursais
da insurgente (centralizadas nas alegações de inaplicabilidade das normas
consumeristas ao caso e de não preenchimento dos requisitos necessários à
inversão do ônus da prova), exige o reexame dos elementos fático-
probatórios dos autos, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça. 4. Inviável o conhecimento da matéria que foi
suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação
recursal, ante a configuração da preclusão consumativa. 5. Agravo interno
desprovido."
Documento eletrônico VDA54652644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:06
Código de Controle do Documento: c483909b-78da-499e-9d23-95cb21ce1ee4

(AgInt no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 2.320.038/PI,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
17/4/2024)

Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao
Súmula no 7/STJ
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
No que se refere à ofensa ao art. 101, II, do Código de Defesa do
Consumidor, verifica-se que a matéria versada no dispositivo apontado como
violado no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias,
sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a
finalidade de sanar omissão porventura existente. Por esse motivo, ausente o requisito
do prequestionamento, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
.
questão federal suscitada"
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.789.134/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
30/11/2020,
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:06
Código de Controle do Documento: c483909b-78da-499e-9d23-95cb21ce1ee4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.082.385 / PR
Número Registro: 2025/0408540-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016041420238160084
00342301320248160000
00976141320258160000
16041420238160084
342301320248160000 976141320258160000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEWE SEGUROS S.A
ADVOGADOS : KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - RJ084676
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
AGRAVADO
: GUILHERME GORRI PAREJA EVANGELISTA
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS BATISTA - SP438176
GUILHERME GORRI PAREJA EVANGELISTA - PR090337
INTERES.
: COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA
ADVOGADO
: JOSÉ FERNANDO MARUCCI - PR024483
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA55526952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:44:50
Código de Controle do Documento: ef3221df-77a9-4d80-9732-b8848f0d2c82

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:44:50
Código de Controle do Documento: ef3221df-77a9-4d80-9732-b8848f0d2c82